Tribunal: TJSP
Processo: 1008955-61.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal – Juros capitalizados – Admissão - Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato firmado durante a sua vigência - Questão pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal – Juros capitalizados – Admissão - Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato firmado durante a sua vigência - Questão pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS) – Súmula no 541, do C. Superior Tribunal de Justiça – Tarifa de cadastro - Exigência lícita – Questão pacificada pela Súmula no 566 do C. Superior Tribunal de Justiça – Tarifa de registro do contrato - REsp de no 1578553/SP - Embora não se possa considerar onerosa a tarifa de registro de contrato, pois o valor cobrado (R$ 50,00) é ínfimo em relação ao valor total da dívida (R$ 22.000,00), não logrou a instituição financeira, conforme lhe incumbia (artigo 373, II do Novo Código de Processo Civil), comprovar o efetivo registro do contrato no órgão administrativo responsável, de sorte que se afigura abusiva sua exigência – Descabimento da exigência das chamadas tarifas de "serviço correspondente prestado a financeira" e de "inscrição de gravame" - Ausência da comprovação, pela instituição financeira, da devida prestação do serviço que justificasse o pagamento reclamado – Necessidade de repetição, na forma simples, da quantia despendida pelo consumidor, devidamente atualizada desde o desembolso, e acrescida de juros legais, a contar da citação – Recurso a que se dá parcial provimento.